Tribunal: TJBA
Processo: 8065125-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065125-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IMPLANTARE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Advogado(s): TIAGO AUGUSTO LEITE RETES AGRAVADO: CARMEN LUCIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s):HERIC ALLAN GOMES FAGUNDES, MARCELO JESUS DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TUTELA PROBATÓRIA DEFERIDA NO DESPACHO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PREENCHIDOS. CONSUMIDORA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. MELHOR CAPACIDADE PROBATÓRIA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO MOMENTO DO SANEAMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO NO INÍCIO DO PROCESSO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL A DECISÃO JUDICIAL QUE A DETERMINA PODE OCORRER ANTES DO DESPACHO SANEADOR. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu a inversão do ônus da prova, no despacho inicial, em favor da autora de ação indenizatória que discute suposta falha na prestação de serviço odontológico (desalinhamento e obstrução de próteses). II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor para a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova, ponderando a legalidade da medida adotada antes da citação e a existência de hipossuficiência técnica da paciente em contraponto à capacidade probatória da clínica odontológica. III. Razões de decidir A probabilidade do direito da consumidora mostra-se presente em razão de sua evidente vulnerabilidade técnica. Como paciente leiga, a autora não possui o conhecimento científico nem os documentos médicos necessários para comprovar a falha técnica no procedimento odontológico. A clínica agravante, por outro lado, detém o prontuário, os registros clínicos, o corpo técnico especializado e plenas condições de demonstrar a adequação do serviço prestado. A inversão do ônus da prova determinada no início da fase de conhecimento é plenamente válida e recomendável, pois permite que o réu apresente a sua contestação e requeira provas ciente de sua responsabilidade probatória, assegurando o exercício efetivo do contraditório e evitando decisões surpresas na fase de instrução. A exigência recai sobre a prova da regularidade do serviço, não se configurando prova diabólica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de alegado erro odontológico, diante da inegável hipossuficiência técnica, científica e informacional do paciente frente à clínica prestadora do serviço. 2. A inversão do ônus probatório determinada no despacho inicial do processo atende aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e não ofende o artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que confere previsibilidade e garante o pleno exercício do direito de defesa pelo fornecedor desde o momento da contestação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065125-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IMPLANTARE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA. e como agravada CARMEN LUCIA DOS SANTOS PEREIRA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça